Tribunal: STF
Processo: RHC 259771
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 986.000/RS, assim ementado (eDOC 87):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO CONTESTADO. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão da inépcia da petição inicial e de sua utilização como substitutivo de revisão criminal, destacando-se, ainda, a inexistência de elementos que permitissem a concessão da ordem de ofício. 



    2. Nas razões do regimental, a defesa limitou-se a reiterar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A falta de contestação adequada dos fundamentos do ato judicial agravado induz ao não conhecimento do recurso. Inobservância da dialeticidade recursal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Nas razões recursais, aponta-se, em suma, “irresignação quanto à pena fixada e especialmente pela não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44, § 3º do Código Penal”. Alega-se que o recorrente faz jus ao sursis do art. 77 do CP. Afirma-se, ainda, não haver “prazo hábil para o ajuizamento de pedido revisional eis que a pena é de apenas 09 (nove) meses de detenção”.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como a substituição por prestação de serviços à comunidade, ou a concessão de sursis (eDOC 94).



    É o relatório. Decido.



    1. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que a matéria em questão não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    Ademais, não se verifica a existência de flagrante constrangimento ilegal a justificar a excepcional concessão de habeas corpus de ofício.



    Com efeito, consta dos autos que o recorrente foi condenado pelos delitos de resistência e desacato, em concurso material, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.



    Na dosimetria, as penas-base foram fixadas no mínimo legal e aumentadas em 1/6 (um sexto) na segunda fase em razão da reincidência. Sob o mesmo fundamento, a Magistrada sentenciante fixou o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicar o sursis (eDOC 6, p. 8-9).



    Como se vê, a pretensão do recorrente não merece guarida, uma vez que as penas-base foram fixadas no mínimo legal, sendo elevadas em um sexto em razão da reincidência. Da mesma forma, a reincidência também ensejou a negativa de substituição da pena e aplicação do sursis, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, ambos do Código Penal. Não há ilegalidade em tal proceder.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente